Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PÁGINAS/PERFIS DE REDE SOCIAL.

II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.

III – MÉRITO. FATOS DIVULGADOS EM PÁGINAS E PERFIS DO FACEBOOK. INFORMAÇÕES DESPROVIDAS DE CONFIABILIDADE. EXIGÊNCIA DE VERACIDADE NÃO ATENDIDA. COMUNICAÇÃO QUE ENCERRA JUÍZO DE VALOR MANIFESTAMENTE DESPROVIDO DE BOA-FÉ. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AMPLA, MAS SUJEITA A RESPONSABILIZAÇÃO ULTERIOR PARA ASSEGURAR O RESPEITO A OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS DEMAIS PESSOAS. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA DE OUTREM. COLISÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SOPESAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. FACEBOOK. REMOÇÃO DE PERFIS E PÁGINAS DA INTERNET. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto indica os motivos de fato e de direito pelos quais impugna o provimento judicial que determinou ao Facebook a remoção de perfis e páginas de sua rede social. Interesse devidamente fundamentado de reexame da decisão vergastada para buscar posição jurídica de vantagem processual e afastar prejuízo que aduz estar configurado na determinação liminar para remover de sua plataforma conteúdos reconhecidos como violadores da imagem e da honra de outrem, propagadores de ódio e instigadores de agressão aos pilares do Estado Democrático de Direito. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A liberdade de expressão e pensamento são garantias fundamentais previstas no art. 5o, incs. IV, IX , e no art. 220 da Constituição Federal, consagrados como direitos fundamentais de primeira geração inerentes ao Estado Democrático de Direito. Seu exercício está sujeito a ulterior responsabilização quando necessário assegurar o respeito a direitos outros também constitucionalmente protegidos, entre eles a proteção à imagem, à honra e à reputação das pessoas. Limites reconhecidos no sistema constitucional brasileiro e em tratados e convenções internacionais.

3. A compreensão adequada da liberdade de expressão não pode prescindir da ideia de que a divulgação a público de fatos está sujeita à observância de requisito atinente à veracidade, especialmente porque sendo próximas, entre si, as afirmações de fato e a formação de juízos de valor, maior relevância ostenta o elemento de confiabilidade das informações divulgadas. A manifesta falta de diligência na apuração dos eventos dados a conhecer, pelas redes sociais, a público grande e variado, além da absoluta ausência de objetividade na divulgação, deixa notória a má-fé na transmissão da notícia por usuários da plataforma digital.

4. Ordem deferida, em caráter liminar e antecipatório de tutela, para imediata remoção de manifestações do pensamento humano que desatendem a preceitos constitucionais e infraconstitucionais, bem como a normativos internacionais dotados de status constitucional. Decisão hígida. Provimento judicial alinhado a compreensão jurisprudencial e com fundamento de validação em preceitos da Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet.

5. Recurso conhecido e desprovido.